Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte autora quanto à determinação para promover atos para a citação do Réu implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
2. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Apelação conhecida e não provida.